Tribunal: TJES
Processo: 5007175-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007175-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDINEIA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007175-31.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
LAUDINEIA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDA: MUNICIPIO DE LINHARES e SERVIÇO AUTÔNOMO ED ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DO IMÓVEL A REDE DE ÁGUA E ESGOTO. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESULTA EM ESTÍMULO A PROLIFERAÇÃO DE NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11267356. Contrarrazões, Id’s . 11267358 e 11267362, estando os Recorridos assistidos por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11267356), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11267355), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e pedido liminar na qual a parte autora visa provimento para que seja determinada a ligação pelos requeridos da rede de água e esgoto, visto a dificuldade imposta pelos mesmos de realizar as ligações no terreno adquirido pela parte autora, bem como reparação moral.

A Recorrente,

em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando tratar-se de um serviço essencial que deve ser prestado diretamente pelo Município ou sob o serviço de concessão. Sustenta que se comprovado que o loteamento é irregular, os moradores não deveriam ser prejudicados pelo Poder Publico, por este ser omisso e permitir a ocupação.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a possibilidade de se prover ligação de rede de água em terreno em área de preservação permanente ( APP).

Inicialmente, cumpre-se destacar que o direito à água é um direito essencial e está ligado à dignidade da pessoa humana e o direito à vida, de acordo com o artigo
1º
,
III
, c/c o Art.
5º
, caput, da
CRFB/88
. É indiscutível a natureza pública do serviço em questão, como sustentado na inicial.

Porém,

o imóvel está situado em área de preservação ambiental, portanto, irregular, sendo assim, a Constituição da República impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput), havendo incumbência de “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais.”

A Lei nº 12.651/2012, reiterou ao que foi previsto na Constituição em estabelecer a responsabilidade solidária entre todos os entes do Poder Público e a sociedade nos seguintes termos:

Art. 1º–A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios: (...) IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;”

Assim, o Poder Judiciário não pode estimular que o ente público aja em desconformidade com a lei, permitindo a ligação de água em loteamentos irregulares, pois seria conivente com situações divergentes com o ordenamento jurídico vigente. O princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto e muito menos pode ser invocado como justificativa para a continuidade de uma realidade que diverge dos parâmetros legais. A jurisprudência inclusive endossa

possibilidade de recusa desse tipo de obrigação, ainda que seja um serviço essencial.

Esse inclusive é o entendimento do TJ –ES:

A propósito, este é o entendimento do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INCRA. LEI N. 5.868/1972. ESTATUTO DA TERRA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÔNUS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOTEADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO. 1 - Consoante se dessume dos presentes autos, a área de 1.200 m2, adquirida pelo requerente/recorrido, trata-se de desmembramento de uma área total de 32.100 ha, de propriedade do Sr. Luis Carlos Claudio Zoppé Moreira. 2 - A respeito do parcelamento e desmembramento do solo rural, a Lei n. 5.868/1972 institui critérios rigorosos ao parcelamento, estabelecendo a impossibilidade de lavratura de escrituras dessas áreas, bem como de registro nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal dos titulares ou prepostos. 3 - Nos termos da legislação infraconstitucional, o parcelamento do solo rural não somente implica a observância de critérios rigorosos, como também a incidência de sanções nos casos em que verificados atos que infrinjam o disposto na Lei. Desse modo, existindo vedação legal, revela-se irrazoável exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com o Estatuto da Terra, a Lei do Sistema Nacional de Cadastro Rural e com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quando verificado que a pretensa unidade consumidora decorra de parcelamento irregular. 4 - O loteador promoveu a alienação de parte de sua gleba de terra sem realizar qualquer regularização junto aos órgãos competentes, não se podendo imputar à concessionária de energia elétrica o ônus, sob pena de enriquecimento sem causa do loteador. 5 - O fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial. No entanto, não se podem suprimir os preceitos normativos que regem o desmembramento do solo rural. 6 - Deve-se ainda considerar a impossibilidade do Poder Judiciária chancelar o parcelamento irregular do solo rural, desconsiderando a ocupação desenfreada que pode ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente, a exemplo da supressão de vegetação e extermínio de mananciais. 7 - Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, oportunidade em que considerou que a chancela do Poder Judiciário acabaria por aquiescer e fomentar a regularização forçada de loteamento irregular, retirando qualquer ônus do loteador que, inadvertidamente, deixou de observar os ditames legais para proceder ao parcelamento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017179000173, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018) 8 - Embora o fornecimento de energia elétrica se trate de serviço essencial, não se pode exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com a legislação, livrando o loteador de quaisquer ônus quanto ao parcelamento irregular por si promovido, desconsiderando, ainda, os possíveis impactos ao meio ambiente. 9 - Recurso provido. (TJES; AC 0010811-26.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/10/2022; DJES 10/11/2022).”

Segue jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,
LIGAÇÃO
À
REDE
DE
ÁGUA
E ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE, IMÓVEL SITUADO EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 , DA LEI 9.099 /95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. POR MAIORIA. ( TJ RS Recurso Civel71010075695. Data de publicação: 01/04/2022).”

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE
LIGAÇÃO
DA
REDE
DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM APP -
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. 1. Nas razões recursais, verifica-se que a parte recorrente apresentou os fatos e o direito, além das razões de reforma da sentença, argumentando a adequação do pedido e a ausência de óbice ao acolhimento da pretensão. Não há como deixar de conhecer do apelo pela regra insculpida no art. 1.010 do CPC . Preliminar contrarrecursal rejeitada. 2. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a residência do autor foi construída em
área de preservação permanente
, ocupada, portanto, de forma irregular. Diante disso, não cabe ao Poder Judiciário estimular atos irregulares e ilegais. 3. A improcedência impõe-se, ainda, pelo outro fundamento da sentença: inexistência de prova da existência de obras da infraestrutura de responsabilidade do consumidor, assim como das demais instalações necessárias à
ligação
. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70080760002, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 25/04/2019).”

A circunstância de a rede de água ser serviço essencial, não pode se sobrepor à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental, não havendo em que se falar ainda em reparação moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)